Tribunal: TJDFT
Processo: 0729824-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729824-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão de ID 240680285 (origem), proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor da parte retromencionada, indeferiu a impugnação à penhora, na qual o agravante alega a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, ao fundamento de que referida parte não comprovou suas alegações. Sustenta o agravante que o bem constrito se trata do único imóvel de sua propriedade, conforme documento recentemente juntado aos autos de origem, por meio do qual atesta não possuir outros bens imóveis em seu nome. Aduz que referido imóvel é utilizado como sua residência e que se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária perante instituição financeira. Ressalta que “[n]os termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do devedor, que sirva como moradia, é absolutamente impenhorável, ressalvadas as hipóteses taxativas do art. 3o da mesma lei – o que não é o caso dos autos”. Tece argumentos acerca da existência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja desconstituída a penhora realizada sobre o imóvel localizado na Rua 36, Lote 15, Apto 218-B, Águas Claras – DF, por se tratar de bem de família. Preparo regular no ID 74251096. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 74251096), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, observo que, do documento de ID 74250301 - Pág. 12 e 13 juntado aos autos, até que se demonstre o contrário, apura-se que o bem matriculado no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob o no 320880, é o único imóvel registrado em nome do executado, ora agravante, do que se depreende que, possivelmente, referido imóvel goza da proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família, nos moldes delimitados nos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, in verbis: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Sem adentrar no mérito recursal relacionado à possibilidade de penhora ou à impenhorabilidade do bem situado na Rua 36, Lote 15, Apto 218-B, Águas Claras – DF, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que a manutenção da decisão agravada pode resultar na perda da propriedade do imóvel pelo agravante e sua alienação antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Com o objetivo de melhor aferir a adequação do imóvel indicado nos autos como bem de família, capaz de justificar a sua impenhorabilidade, nos termos da Lei no 8.009/1990, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente que nele reside, ou seja, que é utilizado para sua moradia, ou que seja utilizado em proveito da entidade familiar (Súmula no 486/STJ), à luz do disposto no AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator